Tribunal: TJMT
Processo: 1003311-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003311-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (AGRAVANTE), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (AGRAVANTE), FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA - CPF: 711.816.285-04 (AGRAVADO), MENCATO E MENCATO LTDA (AGRAVADO), BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.116.685/0001-55 (AGRAVADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MENCATO & MENCATO LTDA - CNPJ: 04.376.439/0001-74 (AGRAVADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2a VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRO PREJUDICADO – LEGITIMIDADE – ART. 996, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA – DEPÓSITO DE 50% DOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL EM LITÍGIO – REQUISITOS – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, desde que demonstre a possibilidade da relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida e o prejuízo dela decorrente.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

A liberação da constrição sobre 50% dos aluguéis do imóvel em litígio não enseja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando inexiste pedido de indenização nesse sentido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DILMAR BIAZUSSI
e
FLÁVIO CARLOS BONATO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1007675-08.2019.8.11.0015, deferiu tutela cautelar incidental de urgência e determinou que os frutos de alugueis advindos do imóvel objeto do litígio sejam depositados em Juízo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor pactuado.

Inconformados, os Agravantes afirmam que não há falar em depósito de 50% dos alugueis em juízo, posto que são legítimos proprietários do imóvel onde estava estabelecida a pessoa jurídica MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.-ME, localizada na Chácara 526-A1, Rodovia BR-163, KM 814, Bairro de Chácaras, Sinop/MT.

Asseveram que no ano de 2017 adquiriram o imóvel da aludida empresa
“através de uma Escritura Pública de Compra e Venda pelo valor de R$ 1.417.090,00 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e noventa reais)”
, e na qualidade de legítimos proprietários e possuidores, alugaram a área para a empresa BR Implementos Rodoviários Eireli.

Seguem argumentando que a decisão recorrida
“é deveras estranha, contraditória e chega a beirar o absurdo. Diz-se isso porque, anteriormente à r. decisão recorrida, o MM. Magistrado a quo, de forma bem clara havia fundamentado seu convencimento com relação a legalidade da alienação litigiosa”.

Relatam que a Agravada Fernanda Regem Souza Oliveira entabulou com a Sr.a SUELI MENCATO o
“Termo de Compra e Venda e Cessão de Direitos Empresariais, Imóvel, Benfeitorias e Máquinas e Ferramentas”
, vendendo/cedendo a ela todos os direitos de propriedade e empresariais que possuía junto à pessoa jurídica MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.-ME.

Destacam que a venda foi realizada pelo preço de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e, que
“o ajuste firmado envolveria, além dos direitos sobre as quotas sociais da Mencato Implementos Rodoviários Ltda. – ME, todo o seu patrimônio, inclusive, o imóvel onde se encontrava estabelecida a empresa, as máquinas, equipamentos e ferramentas”.

Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar o decisum hostilizado até o julgamento do Instrumental. No mérito, requerem o provimento do recurso a fim reformar a decisão objurgada que determinou o depósito dos alugueis em juízo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 79101496).

Contrarrazões no ID 83751960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL:

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões (ID 83751960), a Agravada assevera que os Agravantes são parte não têm legitimidade para manejar o recurso, eis que
“estão a demandar direito de terceiro, posto que, durante mais de ano de tramitar do processo (Embargos de Terceiro) não se habilitaram nos autos originais como interessados e agora, em via recursal pretendem essa possibilidade”.

Ponderou que
“os Agravantes cingiram-se apenas em dizer que a decisão de Piso determinou o depósito em Juízo Agravo, não demonstrando em que a decisão os prejudicou e muito menos o direito lesado”
.

Dispõe o art. 996, parágrafo único do CPC que
“O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”,
cumprindo ao terceiro
“demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.

Depreende-se dos autos que a Agravada Fernanda Regem Souza Oliveira ingressou com o Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n.o 1005912-06.2018.8.11.0015 em face de Sueli Bonato Mencato, de quem afirma ser sócia na proporção de 50% na empresa Mencato e Mencato Ltda, constituída em 2001 no imóvel objeto do litígio.

O Juiz singular deferiu parte do pedido de tutela de urgência pleiteado pela Agravada Sueli Bonato Mencato onde, dentre outras providências, determinou a sua imissão na posse da empresa (ID 78648952).

Ocorre que no imóvel onde se situava a empresa Mencato e Mencato Ltda., atualmente se encontra instalada a empresa BR Implementos Rodoviários EIRELI, a qual opôs os Embargos de Terceiro no 1007675-08.2019.8.11.0015, onde foi proferida a decisão objurgada e determinado o depósito de 50% dos aluguéis em juízo (ID 78648956 – pág. 414/417).

A referida empresa se encontra sediada no imóvel por força do contrato de locação celebrado com os Agravantes Dilmar Biazussi e Flavio Carlos Bonato (ID 78648955 – pág. 42/47).

Desta forma, considerando que a relação de inquilinato poderá ser afetada caso a empresa Mencato e Mencato Ltda. seja declarada proprietária do imóvel ou a Agravada Fernanda Regem Souza Oliveira seja imitida na posse, bem como que a decisão objurgada impedirá que os Agravantes recebam 50% dos aluguéis mensais, não há falar em ilegitimidade ou falta de interesse recursal.

Sobre o tema, relevantes os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

Independentemente da natureza da decisão judicial o relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na possibilidade da relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida, gerando-lhe um prejuízo. (...) Sempre que o terceiro tiver uma relação jurídica que pode ser afetada pela decisão judicial terá legitimidade como terceiro prejudicado, mas para ter interesse recursal, é indispensável no caso concreto que tenha sofrido um efetivo prejuízo na relação jurídica da qual figura como titular.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pp. 1611/1612.)

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo dos Embargos de Terceiro no 1007675-08.2019.8.11.0015, em trâmite perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop, e consiste na determinação para que a locatária do imóvel em litígio deposite 50% dos aluguéis mensais em juízo.

Irresignados, os Agravantes defendem que o imóvel objeto do litígio se trata da Chácara 526-A1, matriculada sob o no 76.849 do CRI de Sinop, que pertencia apenas e tão somente à empresa Mencato Implementos Rodoviários Ltda-ME (atual denominação de Servitornos Serviços em Geral Ltda.).

Alegam que adquiriram o imóvel em 13 de novembro de 2017 por meio de Escritura Pública de Compra e Venda pelo valor de R$ 1.417.090,00 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e noventa reais) e que inexiste qualquer ilegalidade no negócio, concluindo que a Agravada não preenche os requisitos exigidos para a concessão da medida objurgada.

Consoante dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Depreende-se da documentação que instruiu a exordial que Fernanda Regem Oliveira, sócia da empresa Agravada Mencato e Mencato Ltda, era casada com Celso Mencato, o qual era proprietário de 50% da empresa Mencato Implementos Rodoviários Ltda-ME (atual denominação de Servitornos Serviços em Geral Ltda.).

O casal Divorciou-se em fevereiro de 2015 (ID 78648957 – pág. 71/73), e no acordo dividiram as cotas da empresa na proporção de 25% para cada, incluindo expressamente
“o imóvel onde se encontra estabelecida a empresa, objeto da matrícula 16.997, do RGI de Sinop”
.

Dita matrícula (ID 78648957 – pág. 87/89) demonstra que a Chácara 526-A, com área de 30.000,00 m2 (trinta mil metros quadrados) pertencia apenas e tão somente à empresa Mencato Implementos Rodoviários Ltda ME desde 12 de junho de 2000.

Ressai do documento ID 78648957 – pág. 74/80, que a Agravada Fernanda Regem Oliveira Mencato vendeu a sua parte do imóvel para Sueli Bonato Mencato por meio do
“Termo de Cessão de Direitos Empresariais, Imóvel, Benfeitorias e Máquinas e Ferramentas, com Pagamento à prazo e Garantia
”.

Na sequência, o imóvel teve a fração ideal de 22.800,00 m2 (vinte e dois mil e oitocentos metros quadrados) desmembrados e transferidos para a matrícula no 76.849 em razão da venda feita aos Agravantes em 13/11/2017, os quais alugaram a área para a empresa BR Implementos Rodoviários EIRELI.

Desta forma, verifico a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar, eis que nesta fase de cognição sumária, inexistem provas de que o imóvel pertence à empresa da qual a Agravada é sócia (Mencato e Mencato Ltda.) ou de que os Agravantes tenham agido de má fé ao adquiri-lo; além disso, a própria Agravada vendeu a sua fração do imóvel para Sueli Bonato Mencato, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

O perigo na demora está evidente diante do fato de que a decisão agravada tolheu o direito de os Agravantes receberem 50% dos aluguéis mensais em plena crise decorrente da Pandemia da COVID-19, enquanto que na ação originária a Agravada não formulou pedido de indenização por danos materiais decorrentes do direito de propriedade do imóvel,
inexistindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na liberação da constrição.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - ART. 300 DO CPC/2015 - DEPÓSITO DE METADE DOS VALORES A TÍTULO DE ALUGUEL DE BEM IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA - CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1- A concessão de tutela de urgência é medida excepcional, sujeita ao preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. 2- Não evidenciado o perigo de dano consubstanciado no imediato depósito de 50% (cinquenta por cento) das parcelas percebidas pela requerida a título de locação do bem imóvel, a justificar a concessão do pleito sem a prévia apresentação de resposta pela parte requerida, é de rigor que se aguarde a completa instrução do feito e a oitiva da parte contrária. 3- Recurso a que se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10000191701846001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida, indefiro a tutela da urgência e determino a intimação da locatária para que proceda ao pagamento dos aluguéis na forma contratual.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Divirjo do voto da relatora porque entendo que para prevenir certas responsabilidades todas e quaisquer ações devem ser averbadas, uma vez que não há prejuízo para parte.

Assim, por cautela entendo que deve ser averbada ação à margem da matrícula do imóvel em litígio.

É como voto.

EM 09 DE JUNHO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2a VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021